Tribunal: TJDFT
Processo: 0730775-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730775-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANILTON SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO MELHORAMENTO DO RIACHO FUNDO, LUCIANO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JANILTON SANTOS DE ALMEIDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0739519-23.2020.8.07.0016, ajuizado0 em desfavor de ASSOCIACAO PRO MELHORAMENTO DO RIACHO FUNDO e LUCIANO PEREIRA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de uso da ferramenta SNIPER, a expedição de ofício aoCAGED, RAIS e INSS para que informe se o possui vínculo empregatício e intimação do executado para que informe quais são e onde se encontram seus bens passíveis de penhora, nos seguintes termos (ID 200108715): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por JANILTON SANTOS DE ALMEIDA em desfavor de ASSOCIACAO PRO MELHORAMENTO DO RIACHO FUNDO, LUCIANO PEREIRA DA SILVA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 200096951, requer a parte autora: a) consulta junto ao sistema SNIPER; b) expedição de ofício ao CAGED, RAIS e INSS para que informe se o executado LUCIANO PEREIRA DA SILVA possui vínculo empregatício; c) intimação do executado para que informe quais são e onde se encontram seus bens passíveis de penhora. Decido. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao CAGED, RAIS e INSS indefiro, haja vista que a medida se mostra inócua para a efetiva satisfação do débito. Destaque-se que já foi realizada pesquisa INFOJUD por este Juízo, pesquisa esta que teria o condão de demonstrar toda relação de bens da parte requerida, inclusive com a informação de eventuais salários por este recebidos. Entretanto, esta restou infrutífera. Ademais, a pesquisa também seria inútil em virtude das verbas salarias serem impenhoráveis. Assim, por mais que se localizasse eventual empregador da requerida, tal informação de nada serviria à efetiva satisfação do débito, tendo em vista a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Neste sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO. CONSULTA AO INSS E CAGED. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO . 1. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção inócua para o deslinde da pretensão, sob pena de violação ao princípio da eficiência. 2. O contexto dos autos não indica que a consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - ou ao INSS será proveitosa, porque a informação perseguida já consta da declaração de imposto de renda, contida no caderno processual eletrônico. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374603, 07184184120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA INÓCUA DEVIDO À IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DECISÃO MANTIDA. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Ante a sua inutilidade para a execução, porquanto verbas remuneratórias são impenhoráveis, não se justifica consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED apta a revelar a existência de emprego do executado. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1371519, 07119266720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, indefiro, também, a intimação do requerido para indicar bens passíveis de penhora. Durante toda a tramitação processual, os requeridos não se manifestaram, nem mesmo para apresentar defesa. Desta feita, se mostra desarrazoado pensar que, neste momento, intimados, os requeridos irão apresentar bens passíveis de penhora. O pedido em comento, assim, não possui qualquer serventia para fins de satisfação do débito, indo de encontro à efetividade processual. Assim, concedo prazo de 10 dias, já contados em dobro, para a parte autora indicar bens do devedor passíveis de penhora. Fica a parte intimada.” O agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar ao juízo a quo que determine a realização das diligências pleiteadas, bem como que se abstenha de suspender o cumprimento de sentença com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC, até o trânsito em julgado do presente recurso de Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia a reforma da decisão impugnada, de forma a conceder as diligências requeridas (ID 62072087). Afirma que a parte devedora foi devidamente citada, contudo não compareceu aos autos durante toda tramitação processual. Apesar disso, requer a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob fundamento de que a sua omissão em participar da relação processual não pode servir de argumento para indeferir esta diligência com expressa previsão legal (art. 774, inciso V, do CPC), especialmente em virtude de ser ato atentatório à dignidade da justiça. Sustenta que deve ser determinada a expedição de ofício ao CAGED, RAIS e INSS para verificar a possível existência de relação de emprego do devedor, visto que a impenhorabilidade de verbas salariais é relativa. No que diz respeito à utilização da ferramenta SNIPER, assevera não ser ferramenta exclusiva da seara penal, como dito na decisão agravada. Alega ser de ampla aplicação também na seara cível, em especial por sua utilidade na localização de bens, ainda que com o auxílio das demais ferramentas como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo é dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, iniciado em 23/2/2022, em que o agravante pretende o pagamento de R$ 110.305,66 (ID 116504386). Após realizadas diversas tentativas de busca de bens em nome dos executados, não houve a satisfação da dívida. O exequente requereu, a realização de pesquisas por meio da nova ferramenta SNIPER, no entanto, o pedido foi indeferido por meio da decisão agravada. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ implementou a nova ferramenta chamada “SNIPER”: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindoidentificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Deve ser deferido o pedido para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação. Do mesmo modo, particularmente no que se refere a consulta de informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED), ao INSS e à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a admitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, se admitida, em tese, possibilidade de penhora de parcela da verba salarial, resguardada a dignidade do devedor, constata-se a utilidade da pretensão da agravante quanto as informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de informar a existência de contrato de trabalho vigem a permitir eventual constrição parcial, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713141-73.2023.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/06/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E REALIZAÇÃO DE PESQUISAS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 2. A expedição de ofícios ao INSS, SUSEP e Ministério do Trabalho, para que prestem informações acerca dos benefícios previdenciários e vínculos empregatícios ativos em nome dos executados, respectivamente, e de pesquisa, via DOI, de bens imóveis, bem como ao sistema SNIPER atendem aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrição anteriores. 3. Recurso conhecido e provido.” (07217804620248070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 26/07/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). 3. Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOSEG. PESQUISA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, e uma delas é composta por Pessoas - Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e CNPJ, condutores BNMP (CNJ), SUS, MTE e SISME (MERCOSUL). 2. A declaração de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um documento apresentado pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que informa dados sobre a remuneração, contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores. 3. Assim, considerando que o aludido dado é disponibilizado por meio da pesquisa no sistema INFOSEG, em tese, será proveitosa a busca de eventual vínculo empregatício do devedor, como forma de imprimir celeridade ao processo e evitar eventual suspensão prematura da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07533456220238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/04/2024) - g.n. Portanto, também deve ser admitida a expedição de ofício ao CAGED, ao INSS e RAIS, visando identificar fonte de renda do executado para garantir a satisfação do crédito. No que tange à intimação dos executados para que indiquem bens passíveis de penhora, destaca-se o art. 6o do CPC que dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. À luz do art. 774, V, do CPC, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça, in litteris: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.” Sobre o tema, confira-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC). 3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável (...)” (07163026220218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2021.) “(...) 1. Nos termos do artigo 774, V, do CPC, é possível intimar o devedor para que indique ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça. (...)” (07032957120198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 4/6/2019)” Com estas considerações, DEFIRO: a) o pedido liminar para determinar a realização de consulta SNIPER; b) expedição de ofício ao CAGED, RAIS e INSS para que informe se o executado possui vínculo empregatício; c) intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora; e d) o pedido de efeito suspensivo para que o juízo se abstenha de suspender o cumprimento de sentença com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 15:46:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador